Tribunal: STF
Processo: ADI 4529
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa



    Embargos de Declaração em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Embargos opostos por amicus curiae. Ilegitimidade. Aclaratórios do Governador do Estado e da Assembleia Legislativa local. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Modulação. Razões de segurança jurídica e excepcional interesse público. Atribuição de eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade. 24 (vinte e quatro) meses após a publicação da ata do julgamento meritório. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que os amici curiae, assim admitidos a contribuir com a Corte nos processos de índole objetiva, não ostentam, nessa especialíssima condição, legitimidade para opor embargos de declaração, sendo inaplicável, às ações de controle concentrado de constitucionalidade, a disciplina do art. 138, § 1º, do CPC. 



    2. Não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para ampliar o objeto inicial do litígio, alterar o escopo da decisão embargada ou inovar na demanda submetida à apreciação do colegiado. Precedentes.



    3. Não configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, evidenciado tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.



    4. Firme a jurisprudência desta Casa na direção de admitir a utilização dos aclaratórios com vistas à modulação de efeitos de decisum proferido em sede de controle normativo abstrato.



    5. Verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, a teor do art. 27 da Lei 9.868/1999, cumpre ao Supremo Tribunal Federal harmonizar o princípio da nulidade da norma inconstitucional com a exigência de preservação de outros valores constitucionais, como a segurança jurídica, a confiança legítima e a boa-fé objetiva, a que a atribuição de eficácia retroativa ou plena à decisão traria danos irreversíveis. 



    6. As disposições legais declaradas inconstitucionais ao julgamento do presente feito, não obstante viciadas na sua origem, ampararam a concretização de inúmeros atos jurídicos que levaram, por meio de licenciamento simplificado, à instalação de hidrelétricas no âmbito estadual, praticados ao abrigo legal por longo período, a impor a aplicação do art. 27 da Lei 9.868/1999.



    7. Embargos de declaração opostos pelo amicus curiae não conhecidos. Aclaratórios manejados pela Assembleia Legislativa e pelo Governador do Estado de Mato Grosso acolhidos, em parte, para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, assentando que o decisum de mérito proferido nesta ação direta somente produzirá efeitos, contados a partir da data de publicação da ata de julgamento de mérito desta ação direta (24.11.2022), após o transcurso do prazo de 24 (vinte e quatro) meses.